Tribunal: TJDFT
Processo: 0011749-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material. Não servem para reexame de questões examinadas e decididas. Se inexistem vícios no julgado, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.